Tribunal: TJPA
Processo: 0800188-75.2024.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800188-75.2024.8.14.0026

APELANTE: NILDO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO PORTE PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo
J
uízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), reconhecendo a reincidência e o concurso material, sendo requerido, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, a desclassificação do porte para posse, o afastamento da reincidência e a aplicação do princípio da consunção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, configurou violação à inviolabilidade domiciliar e ilicitude das provas;

(ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para posse irregular;

(iii) determinar se é indevido o reconhecimento da agravante da reincidência; e

(iv) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade do domicílio não possui caráter absoluto e admite exceção em hipóteses de flagrante delito, especialmente nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, cuja consumação se protrai no tempo.

4. O ingresso policial no domicílio é legítimo quando amparado em fundadas razões objetivas, justificadas a posteriori, tais como a atitude suspeita do agente e a tentativa de fuga diante da presença policial.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral, admite o ingresso domiciliar sem mandado judicial em situações de flagrante delito relativo a crime permanente, desde que presente justa causa.

6. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e harmônicos com o conjunto probatório, constituem meio de prova idôneo.

7. O crime de porte ilegal de arma de fogo configura-se quando o agente traz consigo o artefato fora do interior de sua residência ou local de trabalho, sendo inviável a desclassificação para posse quando a arma é apreendida em contexto de deslocamento ou fuga.

8. A reincidência resta caracterizada pela existência de condenação anterior transitada em julgado, devidamente comprovada por certidão de antecedentes criminais.

9. O princípio da consunção é inaplicável quando os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo são autônomos, tutelam bens jurídicos distintos e são praticados com desígnios independentes, sendo cabível o concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial em situação de flagrante delito por crime permanente, desde que amparado em fundadas razões objetivas justificadas a posteriori.

2. A apreensão de arma de fogo em poder do agente, fora do interior de residência ou local de trabalho, caracteriza o crime de porte ilegal, sendo inviável a desclassificação para posse irregular.

3. A existência de condenação anterior transitada em julgado autoriza o reconhecimento da agravante da reincidência.

4. Não se aplica o princípio da consunção quando os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo são autônomos e praticados com desígnios independentes, impondo-se o concurso material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; CP, art. 61, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 196.791 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27.04.2021; STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015; STF, RE 1.474.190 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 29.09.2025; STJ, AgRg no HC 782.742/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.09.2023; STJ, HC 154.060/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.11.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NILDO OLIVEIRA DA SILVA
, visando a reforma da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA
que condenou o apelante à
7 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, nos autos da ação penal que lhe move o
Ministério Público do Estado do Pará.

O apelante foi preso em flagrante delito no dia 16 de fevereiro de 2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas)
e
art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido)
, conforme narrado na Comunicação de Prisão em Flagrante (ID 29407194) e no Inquérito Policial.

Em 08 de março de 2024, o Ministério Público ofereceu Denúncia (ID 29407225), imputando ao réu as condutas delitivas supramencionadas. A instrução processual seguiu seu rito regular, com a realização de audiências e apresentação de alegações finais pelas partes em agosto e setembro de 2024 (IDs 29407263 e 29407265).

Em 20 de setembro de 2024, o Juízo
a quo
proferiu Sentença (ID 29407266), julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
NILDO OLIVEIRA DA SILVA
, condenando o apelante às seguintes penas:

Porte Ilegal de Arma de Fogo
: 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Tráfico de Entorpecentes
: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa

Total
: 7 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Inconformada com o decreto condenatório, a defesa interpôs recurso de Apelação em 19 de novembro de 2024 (ID 29407272).

As Razões Recursais foram apresentadas em 10 de março de 2025 (ID 29407276), onde a defesa pugna pela reforma da sentença. O Ministério Público apresentou suas Contrarrazões em 14 de maio de 2025 (ID 29407277), manifestando-se pela manutenção do
decisum
.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, sendo autuados em
23 de agosto de 2025
e distribuídos à relatoria desta Desembargadora em
02 de setembro de 2025
, na 3ª Turma de Direito Penal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, atuando como
Custos Legis
no feito, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À Revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos (cabimento, adequação, tempestividade e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) quanto subjetivos (legitimidade e interesse recursal),
CONHEÇO
do presente recurso de apelação.

II. PRELIMINAR

II.1 DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, argumentando que houve invasão de domicílio sem mandado judicial, em afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Pugna, assim, pela ilicitude do conjunto probatório e consequente absolvição.

A garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar não é absoluta, comportando exceções, notadamente em situações de flagrante delito. No caso em apreço, versa a acusação sobre o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Enquanto o agente mantém a droga sob sua guarda ou depósito, entende-se que está em situação de flagrância, o que autoriza o ingresso policial a qualquer hora do dia ou da noite, independentemente de mandado judicial.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação policial não foi desprovida de justa causa. Os relatos dão conta de que a guarnição, em patrulhamento, avistou o acusado em atitude suspeita, o qual, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga. Tal comportamento (tentativa de evasão), aliado às circunstâncias fáticas, constitui elemento robusto para configurar as "fundadas razões" exigidas pela jurisprudência das Cortes Superiores para justificar a abordagem e eventual ingresso em imóvel.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que valida o ingresso domiciliar em casos de flagrante delito em crimes permanentes, quando amparado em fundadas razões prévias:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INGRESSO EM DOMICÍLIO, SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE EM SEU INTERIOR. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É possível o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, ainda que em período noturno, quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito em seu interior. Tema 280 da Repercussão Geral.
II – Ausência de ilegalidade no ingresso no domicílio da corré do agravante, eis que justificado em fundada suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior. III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(RHC 196791 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 07-05-2021 PUBLIC 10-05-2021) (grifo nosso)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS “A POSTERIORI”. LICITUDE DA PROVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que havia negado seguimento ao recurso extraordinário, em processo no qual o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu a ilicitude da prova decorrente de ingresso em domicílio sem mandado judicial, absolvendo o réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O STJ manteve a decisão. O pedido principal consistiu no reconhecimento da licitude da diligência policial e das provas obtidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, pela Polícia Militar, com base em informações obtidas em flagrante de tráfico de drogas, configura violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, ou se foi legítimo por caracterizar situação de flagrante delito em crime permanente, amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do STF, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito relativo a crime permanente, desde que existam fundadas razões justificadas a posteriori.
4. O controle judicial posterior assegura a proteção contra ingerências arbitrárias e preserva o núcleo essencial da inviolabilidade do domicílio (CF, art. 5º, XI). 5. A Corte também fixou que a busca pessoal e domiciliar não pode decorrer de preconceito ou perseguição, devendo estar fundada em elementos objetivos (HC 208.240, Pleno). 6. Não há requisito de diligência investigatória prévia para legitimar o ingresso, sendo suficiente a existência de elementos indiciários prévios e objetivos (RE 1.447.374 AgR). 7. No caso concreto, a abordagem de adolescentes em local dominado pelo tráfico, com apreensão de drogas e rádio transmissor, aliada à confissão de vínculo com o recorrido e à indicação de seu endereço, configurou sequência única de diligência, apta a caracterizar fundadas razões para o ingresso no domicílio. 8. A atuação policial não foi arbitrária nem baseada em preconceito, mas em circunstâncias objetivas, que configuraram exigent circumstances, compatíveis com a jurisprudência desta Corte. 9. Sendo reconhecida a situação flagrancial de crime permanente, mostra-se irrelevante o consentimento do morador (HC 235.682, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 234.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 11. É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial, em situação de flagrante delito por crime permanente, desde que existam fundadas razões justificadas a posteriori. 12. Não se exige diligência investigatória prévia ao ingresso, bastando a demonstração de elementos indiciários objetivos que caracterizem justa causa. 13. O consentimento do morador é irrelevante quando configurada situação flagrancial de crime permanente, com fundadas razões devidamente controladas pelo Judiciário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XI; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015, p. 10.05.2016; STF, HC 208.240, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 11.04.2024, p. 28.06.2024; STF, RE 1.447.374 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29.09.2023, p. 09.10.2023; STF, RE 1.459.390 AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 19.08.2024, p. 03.09.2024; STF, RE 1.472.570 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.02.2025, p. 13.03.2025; STF, RE 1.513.778 AgR, Red. Acórdão Min. Nunes Marques, j. 06.11.2024, p. 08.01.2025; STF, HC 235.682, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04.12.2023, p. 06.12.2023; STF, HC 234.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30.10.2023, p. 31.10.2023.

(RE 1474190 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 29-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-11-2025 PUBLIC 11-11-2025) (grifo nosso)

Ademais, quanto à validade dos depoimentos dos agentes estatais, é pacífico o entendimento de que a palavra dos policiais militares, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui fé pública e eficácia probatória, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos dos autos e ausente qualquer indício de interesse escuso em prejudicar o réu.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REVOLVIMENTO. INCABÍVEL. RECURSO

DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação do agravante por tráfico de drogas e afastando o argumento de ilegalidade na dosimetria da pena.

2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

3. O Tribunal de origem manteve a condenação, rejeitando o pleito de desclassificação para posse para consumo pessoal, com base em provas como depoimentos de policiais, declaração de um usuário aos policiais e a forma de acondicionamento da droga.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser desclassificada para posse para consumo pessoal, considerando a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão.

5. A análise também envolve a apreciação das provas no rito estreito do mandamus, questionada pelo agravante sob o argumento de tratar-se de revaloração jurídica dos fatos.

III. Razões de decidir

6. A condenação foi mantida com base em elementos probatórios idôneos, incluindo depoimentos de policiais e declaração de um usuário aos policiais, que indicam a prática do crime de tráfico.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais como prova, desde que não haja indícios de parcialidade, e a defesa não demonstrou a imprestabilidade dessas provas.

8. A desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. Impossibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse de entorpecente para consumo pessoal.

2. Reanálise de provas é vedada em habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei n.º 11.343/2006, art. 28, § 2º; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 762.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.11.2022; STJ, AR Esp 2.721.091/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.629.078/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22.10.2024.

(AgRg no HC n. 1.014.373/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se buscava a absolvição do agravante condenado por tráfico de entorpecentes, sob a alegação de ausência de provas quanto à autoria delitiva.

2. O Tribunal de origem condenou o paciente pela posse de 3.689,5g de maconha, com base em depoimentos de policiais e apreensão do entorpecente, em local conhecido pela prática de comércio de drogas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se as provas testemunhais são suficientes para a condenação por tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir

4. A condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes foi apoiada em prova suficiente, notadamente nos testemunhos policiais que viram o agravante e corréu dispensando a caixa de sapato, onde recolhida a droga, sendo inviável o exame aprofundado dos fatos em habeas corpus.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo, desde que corroborados por outros elementos de prova.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "A condenação por tráfico de entorpecentes pode ser fundamentada em depoimentos de policiais, quando corroborados por outras provas."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2014; STJ, AgRg no HC 936.224/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025; STJ, AgRg no HC 833.004/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024.

(AgRg no HC n. 983.691/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.) (grifo nosso)

REJEITO
, portanto, a preliminar.

III. DO MÉRITO

III.1 - DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO

No mérito, a defesa requer subsidiariamente a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) para posse irregular (art. 12 da mesma Lei).

A distinção entre as condutas reside, essencialmente, no local onde o artefato é encontrado. A posse (Art. 12 da lei nº. 10.826/2003) configura-se quando a arma é mantida no interior da residência ou local de trabalho do titular. Já o porte (Art. 14 da lei nº. 10.826/2003) caracteriza-se pela conduta de trazer consigo a arma fora desses limites ou sem autorização legal para o deslocamento.

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas. Conforme a dinâmica fática narrada e comprovada nos autos, o apelante foi abordado após tentar empreender fuga, sendo encontrado em seu poder, durante a revista pessoal, além dos entorpecentes, uma arma de fogo municiada.

O fato de o réu estar "trazendo consigo" a arma de fogo em via pública ou em contexto de fuga e movimentação, fora da estática de "guardar" em residência, subsume-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003. Não há, portanto, como operar a desclassificação pretendida.

III.2 DA REINCIDÊNCIA

Insurge-se a defesa contra o reconhecimento da agravante da reincidência. Contudo, a análise da Certidão de Antecedentes Criminais do réu revela a existência de condenação anterior com trânsito em julgado, encontrando-se o apelante em cumprimento de pena nos autos da execução penal nº 0003206-73.2020.8.14.0028.

Assim, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao aplicar a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, não havendo reparo a ser feito na dosimetria da pena neste ponto.

III.3 DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

Por fim, busca a defesa a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de porte de arma seja absorvido pelo tráfico de drogas, incidindo apenas a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas.

O princípio da consunção (ou absorção) aplica-se quando um crime é meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime (crime-fim). Não é o caso dos autos.

O porte ilegal de arma de fogo e o tráfico de drogas são delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos (a incolumidade pública e a saúde pública, respectivamente) e, no caso concreto, foram praticados com desígnios autônomos. A arma de fogo apreendida não se destinava exclusivamente a assegurar a mercancia ilícita naquele instante específico, mas possuía potencialidade lesiva autônoma, configurando crime independente.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE, NA ESPÉCIE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGRAVO PROVIDO.

1. Ficou evidenciada a existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal, pois o Agravado, conhecido pela prática da traficância, foi abordado em região próxima a local de intenso tráfico de entorpecentes e empreendeu fuga, tendo dispensado, no caminho, arma de fogo, que foi visualizada pelos policiais.

2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise de provas, concluíram que a conduta praticada pelo Agravado se amolda ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, destacando, para tanto, as circunstâncias da abordagem. Portanto, concluir de maneira diversa, a fim de desclassificar para a conduta atinente ao art. 28 da Lei de drogas, demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório, incabível na via eleita.

3. Na hipótese de os delitos de porte ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas serem praticados por meio de desígnios e condutas autônomas, mostra-se cabível o reconhecimento do concurso material, sendo inviável a absorção do crime previsto no Estatuto do Desarmamento e a aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006.

4. Agravo regimental provido, para denegar a ordem de habeas corpus.

(AgRg no HC n. 782.742/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESVIRTUAMENTO. PRECEDENTES DO STF. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCURSO MATERIAL. ALTERAÇÃO DA ADEQUAÇÃO TÍPICA. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. CONCLUSÃO DIVERSA. DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a fim de preservar a coerência do sistema recursal e a própria função constitucional do writ, de prevenir ou remediar ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção.

2. O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, não podendo ser utilizado em substituição a recursos processuais penais, a fim de discutir, na via estreita, tema afetos à apelação criminal, recurso especial, agravo em execução e até revisão criminal, de cognição mais ampla. A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito, que não demandem incursão no acervo probatório constante de ação penal.

3. Não há como se aplicar a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 em substituição à condenação pelo art. 16 da Lei n. 10.826/2003 quando verificado que o crime de tráfico de drogas e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito são autônomos.

4. Eventual substituição da condenação do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo pela incidência da majorante prevista no inciso IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 demandaria dilação fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 154.060/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2012, DJe de 26/11/2012.) (grifo nosso)

Dessa forma, correta a condenação em concurso material, devendo ser mantida a sentença também neste particular.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 24/02/2026